Tribunal: TJSP
Processo: 1019599-07.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PROFISSIONAL E SIMILAR – Pretensão ao afastamento da cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento industrial, comercial, profissional e similar do exercício de 2.017 – Sentença de acolhimento dos referidos embargos e extinção da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PROFISSIONAL E SIMILAR – Pretensão ao afastamento da cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento industrial, comercial, profissional e similar do exercício de 2.017 – Sentença de acolhimento dos referidos embargos e extinção da execução fiscal – Pleito de reforma da r. sentença – Não cabimento – ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB) – A cobrança de taxa em razão da fiscalização e funcionamento das torres de transmissão é de competência privativa da União, por intermédio da Anatel, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de ser órgão regulador das telecomunicações – Arts. 21, XI; e, 22, IV, ambos da CF – Usurpação de competência da União configurada – O Órgão Especial deste TJ/SP já reconheceu a inconstitucionalidade de lei em caso análogo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.